Tribunal: TCU
Processo: 000.651/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 7.887/2022  Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. José Roberto Zucolotto Moura contra o Acórdão 7887/2022-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. José Roberto Zucolotto Moura, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar ao embargante que a oposição de novos embargos com caráter meramente protelatório implicará o recebimento de futuras impugnações a esse título como simples petição, conforme previsto no art. 287, § 6o, do Regimento Interno/TCU, sem efeito suspensivo, e poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil; 9.3. enviar cópia do presente Acórdão ao embargante e aos seus representantes legalmente constituídos nos autos; e 9.4. encaminhar o presente processo à Unidade de Auditoria Especializada em Recursos - AudRecursos para as providências de sua alçada, tendo em vista a interposição de Recurso de Reconsideração pelo ora embargante (peça 107).